Tribunal: TJDFT
Processo: 0749021-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749021-92.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, em sede dos Embargos à Execução n. 0706843-07.2024.8.07.0008, opostos em desfavor do BANCO J. SAFRA S.A., recebeu-os apenas no efeito devolutivo, após recusar as pedras preciosas elencadas no Laudo de Análise e Avaliação Gemológica, coligido sob o ID. 217042990. Em suas razões recursais (ID. 66300810), o agravante alega que a decisão agravada deixou de fundamentar os motivos pelos quais as pedras preciosas foram consideradas inadequadas – e por conseguinte -, rejeitadas de imediato. Suscita a ocorrência de cerceamento de defesa e de violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, uma vez que a decisão que recebera os Embargos à Execução alegadamente deixou de analisar outros temas suscitados: a) incompetência em razão da relação de consumo; b) bloqueio de rubricas de natureza alimentar e previdenciária, que são impenhoráveis; c) preliminar de nulidade plena do contrato apresentado, eis que desacompanhado da assinatura do contratante e de testemunhas, sendo alegadamente inservível como título executivo; d) Inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6o, VIII, do CDC; e) nulidade da citação editalícia. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e a suspensão da ordem de bloqueio SISBAJUD. No mérito, postula a reforma da r. decisão agravada para que seja considerada suficiente a garantia oferecida ao Juízo a quo, notadamente diante da possibilidade de sua conversão em dinheiro. Em cumulação eventual de pedidos, pleiteia, subsidiariamente, que caso o Tribunal conclua pela insuficiência da garantia ofertada, seja-lhe concedido o prazo de 15 (quinze) dias para depositar o valor restante – somado à quantia já bloqueada -, para que seja possível suspender a execução. Sem preparo. Esta Relatoria, consoante Despacho de ID. 66384762, ao verificar a inexistência do recolhimento do preparo, do pedido de gratuidade ou da concessão da benesse na origem, determinou seu recolhimento em dobro. O preparo foi devidamente recolhido, em dobro, consoante petição, guia e comprovantes de ID. 66453651, 66453652, 66453653 e 66453654. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em embargos à execução, no ponto em que indeferira o efeito suspensivo pretendido. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A partir da cuidadosa análise das razões recursais, observa-se que o agravante alega falta de fundamentação do Juízo originário, e acrescenta que a decisão incompleta o teria prejudicado, violando a ampla defesa e o contraditório no sentido de adequadamente impugnar o ato que recebera os embargos à execução apenas no efeito devolutivo. De fato, a decisão – ID. de origem n. 217139666 -, que analisou e recebera os embargos à execução, é excessivamente breve e sucinta, da qual infere-se que, de fato, decorrem os vícios mencionados pelo agravante, vejamos sua transcrição integral: Recebo os embargos à execução, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução (CPC, artigo 919, § 1o), tendo em conta a recusa do juízo em receberem garantia as pedras preciosas constantes no Laudo de Análise e Avaliação Gemológica no 19090202, oferecidas no id. 217042990. Ao embargado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, artigo 920). Como se observa, o Juízo de primeiro grau limitou-se a analisar a garantia das pedras preciosas, mas ignorou a necessidade processual de se manifestar quanto aos demais requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, sobretudo a probabilidade do direito do embargante e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A abordagem empreendida não permite inferir se a garantia é o único requisito rejeitado, ou se fora o único requisito analisado. Ademais, como bem ressaltou o agravante, não houve a delimitação dos demais temas insertos nos embargos, de forma que não é cognoscível que matérias o Juízo de primeiro grau irá processar em sede de embargos. De tal notoriedade é o vício processual originário, que ainda que esta Relatoria optasse por se debruçar sobre os temas dos Embargos à Execução, como nenhum deles fora analisado, o recebimento de todas as matérias mencionadas ocorreria diretamente pelo Tribunal, em patente violação ao Princípio da Duplo Grau de Jurisdição e da vedação à supressão de instância. Esse compreensivo conjunto de vícios processuais é forte o suficiente para elaborar pela presença da probabilidade de provimento do recurso. Contudo, no caso concreto, além de o agravante ter alegado o risco de dano grave apenas genericamente, a cassação da decisão originária é atribuição inerente ao órgão colegiado, razão pela qual, sem urgência concretamente justificável, que comprovadamente demonstre a impossibilidade de se aguardar a sessão de julgamento, não reconheço a necessidade de, pelo poder geral de cautela, cassar monocraticamente a decisão impugnada. Sem prejuízo, o direito de fundo será inteiramente analisado quando do julgamento do mérito do recurso, inclusive o pedido formulado em cumulação eventual. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Paranoá. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024 às 10:44:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora